Tribunal: TJES
Processo: 5011300-69.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011300-69.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REGINA MARIA RANGEL DO NASCIMENTO
APELADO: VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. REVENDEDORA AUTÔNOMA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO. RECUSA DE ENTREGA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de revendedora autônoma que alegava não ter recebido mercadorias adquiridas junto à distribuidora, embora emitidos boletos bancários, sob a justificativa de existência de débito vinculado a terceiro residente no mesmo endereço, postulando restituição em dobro e compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre revendedora autônoma e distribuidora configura relação de consumo apta a atrair o Código de Defesa do Consumidor e se a recusa de entrega das mercadorias, fundada em política interna de gestão de risco de crédito, caracteriza ato ilícito apto a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aquisição de produtos para revenda afasta a caracterização de destinatário final, inexistindo relação de consumo, conforme teoria finalista adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A aplicação da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não evidenciada no caso, em que a revendedora aderiu voluntariamente ao modelo negocial e demonstrou conhecimento de seu funcionamento.

A relação jurídica possui natureza empresarial e civil, regida pelas normas do Código Civil, afastando a incidência do microssistema consumerista.

A recusa de entrega, fundada em critérios objetivos de prevenção à inadimplência, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta.

A exceção do contrato não cumprido não se aplica quando não há inadimplemento prévio da outra parte, mas recusa legítima de contratar, inexistindo mora apta a justificar a retenção do pagamento.

A ausência de pagamento dos boletos pela própria parte autora impede a configuração de qualquer crédito passível de restituição.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, inexistentes no caso concreto diante da licitude da conduta da empresa.

O dano moral não se caracteriza por meros aborrecimentos decorrentes de inadimplemento contratual, nem foi comprovado abalo concreto à honra ou reputação profissional.

A teoria do desvio produtivo não se aplica, ante a inexistência de relação de consumo e de conduta desidiosa do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, 476 e 927; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.121, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5011300-69.2024.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINA MARIA RANGEL DO NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA

Advogado(s) do reclamado: RUBENS CESAR RANGEL, RODRIGO FIGUEIRA SILVA, THIAGO FERREIRA SIQUEIRA, ALOYR DALLA BERNARDINA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGINA MARIA RANGEL DO NASCIMENTO contra a r. sentença (Id. 18102753), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Restituição de Valor Pago c/c Reparação por Danos Morais ajuizada em face de VITORIAWARE DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na petição inicial (Id. 18101698 e 18101699), a autora, ora apelante, narrou ser revendedora autônoma de produtos da marca
Tupperware
, utilizando a plataforma da empresa ré para complementar sua renda.

Alegou ter realizado dois pedidos de mercadorias, que totalizaram o valor de R$ 1.569,80, para os quais foram emitidos os respectivos boletos bancários. Sustentou, contudo, que os produtos jamais foram entregues, sob a justificativa de que havia um débito pretérito vinculado ao CPF de seu filho, que reside no mesmo endereço. Defendeu a abusividade e ilegalidade de tal conduta, afirmando que a obrigação de um terceiro não poderia obstar o cumprimento de um contrato celebrado em seu nome. Requereu, ao final, a restituição em dobro dos valores que alegou ter pago, no total de R$ 1.498,98, e uma indenização por danos morais no montante de R$ 30.000,00.

Em sua contestação (Id. 18101724), a ré, ora apelada, argumentou, em síntese, que a autora não efetuou o pagamento dos boletos, os quais foram cancelados juntamente com as notas fiscais, não havendo valor a ser restituído. Explicou que a não entrega das mercadorias decorreu de uma política interna de segurança, que visa mitigar riscos de inadimplência ao não realizar entregas em endereços com histórico de débitos, prática adotada para evitar fraudes comuns no setor de revenda.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva da autora e de uma testemunha (Id. 18102752), sobreveio a sentença de mérito (Id. 18102753), na qual o magistrado de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, fundamentando sua decisão na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por entender que não se tratava de relação de consumo, e na ausência de comprovação do pagamento dos boletos pela autora.

Ademais, reconheceu que a conduta da ré, ao recusar a entrega com base em sua política de compliance para prevenção de inadimplência, configurou exercício regular de direito, previsto no artigo 188, I, do Código Civil, o que afasta a ilicitude do ato e, por conseguinte, o dever de indenizar.

Por fim, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 18102754), buscando a reforma integral da sentença.

Em suas razões, sustenta que a relação jurídica deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada, dada a sua vulnerabilidade como profissional autônoma frente a uma grande corporação.

Alega que a conduta da apelada, ao condicionar a entrega a uma dívida de terceiro, foi arbitrária e configurou uma “punição coletiva familiar”.

Defende ter agido em legítima defesa de seu patrimônio ao “segurar” o pagamento, aplicando-se ao caso a exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476, do Código Civil.

Por fim, reitera a ocorrência de danos morais, inclusive sob a ótica do desvio produtivo, argumentando que sua credibilidade profissional foi abalada e que teve seu tempo e reputação desperdiçados.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 18102756) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, adianto que a irresignação da apelante não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O primeiro e fundamental ponto a ser enfrentado diz respeito à legislação aplicável à relação jurídica estabelecida entre a apelante, revendedora autônoma, e a apelada, distribuidora de produtos.

Nesse ponto, a apelante insiste na tese de que a lide deve ser julgada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invocando, para tanto, a teoria finalista mitigada, em razão de sua suposta vulnerabilidade, contudo, a r. sentença acertadamente afastou a incidência da legislação consumerista.

A qualificação de uma relação como sendo de consumo exige a presença de um consumidor em um dos polos, definido pelo artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, como “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar referido dispositivo, consolidou a adoção da teoria finalista (ou subjetiva)
,
segundo a qual não basta ser o destinatário fático do produto ou serviço, sendo necessário ser também o seu destinatário econômico, ou seja, aquele que o retira da cadeia produtiva, utilizando-o para suprir uma necessidade própria, e não para o desenvolvimento de uma outra atividade negocial.

No caso em tela, é fato incontroverso e admitido pela própria apelante desde a petição inicial (Id. 18101699) que ela atua como revendedora de produtos da marca
Tupperware
, adquirindo as mercadorias da apelada com o nítido e exclusivo propósito de reinseri-las no mercado, auferindo lucro com essa atividade comercial. A apelante, portanto,
não
é a destinatária final dos produtos, mas sim uma intermediária na cadeia de circulação de bens, o que, pela regra geral, afasta a sua caracterização como consumidora.

A recorrente, ciente disso, busca o amparo da

teoria finalista mitigada, que, em situações excepcionais, permite a aplicação do CDC a profissionais e pequenas empresas que, embora utilizem o bem ou serviço para o incremento de sua atividade, demonstrem uma vulnerabilidade acentuada (técnica, jurídica ou econômica) perante o fornecedor.

Ocorre que, para a aplicação dessa teoria, a vulnerabilidade não pode ser presumida, devendo ser concretamente demonstrada nos autos, o que não ocorreu. Isso porque, a apelante, ao se cadastrar como revendedora, aderiu a um modelo de negócio com regras próprias, demonstrando ter compreendido o seu funcionamento, tanto que realizou pedidos e interagiu com a empresa. Não há nos autos qualquer elemento que evidencie uma assimetria informacional ou uma hipossuficiência técnica que a colocasse em posição de extrema desvantagem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual me alinho, é clara ao estabelecer que a aquisição de bens para o desenvolvimento de atividade econômica afasta, em regra, a incidência do CDC.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o Código de Defesa do Consumidor não incide quando o produto ou serviço é adquirido para o desenvolvimento de atividade econômica, pois, nessa situação, não se caracteriza a figura do destinatário final na relação de consumo
” (STJ; REsp 2.188.121; Proc. 2024/0471360-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 05/03/2026).

Portanto, a relação jurídica em análise é de natureza eminentemente comercial, regida pelas normas de Direito Civil e Empresarial, e não pelo microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor.

Tal conclusão é de suma importância, pois impacta diretamente a análise dos demais pontos controvertidos, como a distribuição do ônus da prova e a caracterização da responsabilidade civil.

Superada a questão da legislação aplicável, passa-se à análise da conduta da apelada, que a apelante qualifica como arbitrária e ilícita.

O cerne da defesa da apelada, acolhida na sentença, é de que a recusa na entrega das mercadorias configurou

exercício regular de um direito, uma das excludentes de ilicitude previstas no artigo 188, inciso I, do Código Civil.

A prova dos autos, em especial a contestação (Id. 18101724), demonstra que a apelada possui uma política interna de gestão de risco de crédito. Essa política prevê o bloqueio de entregas para endereços que possuam um histórico de inadimplência, como forma de prevenir fraudes e prejuízos decorrentes da prática, descrita como comum no setor, de utilização de CPFs de terceiros (familiares, amigos) para continuar realizando compras após a restrição do cadastro original por débitos pendentes.

Essa prática empresarial, por si só, não se revela abusiva ou ilegal. Pelo contrário, insere-se na autonomia da vontade e na liberdade de contratar, sendo uma medida de prudência e de proteção ao crédito da própria empresa, que assume os riscos da atividade econômica. Não se pode impor a um fornecedor que realize uma venda a prazo ou com pagamento posterior à entrega quando identifica, com base em critérios objetivos e estatísticos, um risco elevado de inadimplência associado àquela transação. A suspensão da venda, nesse contexto, é uma manifestação legítima do direito de resguardar o negócio.

A apelante, por sua vez, tenta justificar sua própria inadimplência invocando a exceção do contrato não cumprido, disposta no artigo 476 do Código Civil, que estabelece: “
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro
”. Nessa linha, a recorrente argumenta que, diante da negativa antecipada da empresa em entregar os produtos, teria agido corretamente ao “segurar” o pagamento.

O argumento, contudo, inverte a lógica do instituto, visto que a exceção do contrato não cumprido pressupõe que uma das partes já esteja em mora, ou seja, que tenha falhado em cumprir sua obrigação primária, autorizando a outra a suspender a sua contraprestação. No caso, como visto, a conduta da apelada não foi um inadimplemento contratual, mas uma recusa legítima e preventiva, amparada no exercício regular de um direito. Não houve, portanto, um descumprimento inicial por parte da distribuidora que justificasse a retenção do pagamento pela revendedora.

Ademais, a própria apelante, em suas razões recursais (Id. 18102754), confessa textualmente que não realizou o pagamento dos boletos, ao afirmar que “
diante da negativa antecipada da empresa em entregar os produtos, a Apelante agiu em legítima defesa de seu patrimônio ao "segurar" o pagamento, uma vez que não poderia ser compelida a quitar uma dívida sem a respectiva contraprestação, sob pena de sofrer um prejuízo financeiro irreversível e chancelar o enriquecimento sem causa da Apelada
”.

Essa admissão é crucial. Independentemente de sua justificativa, o fato objetivo é que a apelante não cumpriu sua obrigação principal, que era a de pagar o preço. Em um contrato de compra e venda, a obrigação de pagar é a contrapartida da obrigação de entregar a coisa. Não se pode exigir a entrega sem que o pagamento tenha sido efetuado, salvo se o contrato estipular de forma diversa, o que não é o caso.

Portanto, a conduta da apelada não se revestiu de ilicitude, tratando-se de exercício regular de direito, o que afasta o pressuposto da responsabilidade civil.

Como consequência lógica e jurídica da ausência de ato ilícito, se esvazia a pretensão indenizatória da apelante, já que a responsabilidade civil, conforme dispõem os artigos 186 e 927, do Código Civil, exige a presença cumulativa de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade

entre a conduta e o dano.

Conforme demonstrado, a conduta da apelada não foi ilícita, de modo que, faltando o pilar da ilicitude, não há que se falar em obrigação de reparar qualquer dano.

Ainda que assim não fosse, apenas para argumentar, a apelante também não logrou êxito em comprovar a ocorrência de um dano moral efetivo.

Nesse contexto, o dano moral indenizável é aquele que atinge a esfera dos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade, causando dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fogem à normalidade do dia a dia. Meros dissabores, aborrecimentos e frustrações decorrentes de um desacordo comercial, como o ocorrido nos autos, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

A apelante alega que sua credibilidade profissional foi abalada perante seus clientes, contudo, não produziu qualquer prova nesse sentido. Não juntou mensagens, testemunhos de clientes ou qualquer outro elemento que demonstrasse um abalo concreto à sua reputação, de modo que suas alegações permaneceram no campo hipotético.

A recusa da entrega foi uma questão interna entre ela e a distribuidora, sem publicidade ou negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que reforça a ausência de repercussão externa capaz de macular sua honra objetiva.

Por fim, a tese do

desvio produtivo do consumidor também não se sustenta. Primeiramente, porque, como já assentado, a relação não é de consumo. Em segundo lugar, porque a referida teoria visa compensar o tempo perdido pelo consumidor em razão da inércia e do descaso do fornecedor em resolver um problema que ele mesmo criou. No caso, não houve inércia ou descaso, eis que a apelada comunicou o motivo da não entrega e, diante do não pagamento, procedeu ao cancelamento dos boletos e das notas fiscais (Id. 18101724 e 18101726), não perpetuando qualquer cobrança indevida. O impasse decorreu de uma política de risco e da opção da própria apelante
em não pagar
, e não de uma falha no serviço.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, a pretensão recursal mostra-se manifestamente improcedente, eis que a sentença de primeiro grau analisou com precisão o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tal verba, contudo, permanece suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão de ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Vitória, 19 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)